Tribunal: TJMT
Processo: 1017474-52.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017474-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO ADMINISTRATIVO – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE MATÉRIA ORGÂNICA OBJETO DE LIMPEZA DE ÁREA RURAL, INDEPENDENTEMENTE DA EMISSÃO DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
VERIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS E SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES –

PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA –

ATO PRATICADO EM CONSONÂNCIA COM A

LEI ESTADUAL Nº 9. 584/2011 –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CARACTERIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A
Autorização de
Queima Controlada –

AQC
depende da apresentação de uma série de documentos, que variam desde formulários, anotação de responsabilidade técnica –
ART
, croqui (mapa) de acesso georreferenciado, mapa da área de queima, plano de queima controlada,
entre outros
,
sendo
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) o órgão responsável pela autorização.

2. Nos termos do art. 5º, § 2º da Lei Ordinária Estadual nº 9.584/2011,
os procedimentos relacionados à autorização para o
emprego do fogo mediante Queima Controlada
devem ser adequados às peculiaridades de cada queima a se realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da operação, sem prejuízo da adoção de outras medidas de caráter preventivo.

3. O

controle judicial dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia deve se limitar ao exame da legalidade (motivação e razoabilidade), uma vez que não é cabível ao judiciário substituir a autoridade administrativa na análise de critérios discricionários,

sob pena de violação do princípio da
separação de poderes.

4.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito pretendido na ação de origem e demonstrado que os limites da atuação jurisdicional foram excedidos, mediante o ingresso no mérito do ato administrativo, a reforma da decisão que deferiu da antecipação de tutela é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

AGR
AVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES
E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001579-81.2021.8.11.0087 ajuizada por
Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar, independentemente da emissão de licença pela SEMA, a queimada controlada das áreas já limpas dos imóveis rurais Fazenda Felicidade, área 794,4676 ha (CAR MT80525/2018) e Fazenda Boa Esperança, área 940,9597 ha (CAR MT192866/2020).

Em suas razões recursais (ID n. 71613980), o Estado de Mato Grosso defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que teria invadido o mérito administrativo dos atos praticados pelo órgão ambiental, os quais teriam sido realizados de acordo com o que preceitua a norma que disciplina a matéria.

Assevera que, os documentos apresentados pelos próprios Agravados (os processos de autorização de queima controlada dos seus imóveis rurais, n. 7002916/2021 - Fazenda Felicidade e n. 7002915/2021 - Fazenda Boa Esperança) demonstram a existência de análise do órgão ambiental, que teria constatado a presença de inconsistências nos referidos projetos
, que
resultaram na emissão das notificações n. 153430/CRAQC/SUGF/2021 e n. 153431/CRAQC/SUGF/2021.

Argumenta, que,
não há qualquer ilegalidade da administração no ato de requerer a apresentação de documentos e informações complementares, para que só então, dê prosseguimento à análise do pedido de autorização de queima controlada, resultando ou não na emissão da mesma
.

Frisa, ainda, que
,
ao contrário do que alegam os Agravados, os documentos por eles apresentados, não possuem elementos técnicos capazes de infirmar as análises e conclusões do órgão ambiental.

Por essas razões, ressaltando a presença
dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

O Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos exigidos no art. 1.017, por se tratar na origem de autos eletrônicos, conforme autoriza o § 5º, do mesmo artigo.

O presente recurso é isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 77 do RITJMT, conforme certidão de ID n. 103695988.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi deferido por esta Relatora no ID n. 109210968,
para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 112068460, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 115246496 pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, consignando que,
a SEMA agiu dentro do seu poder discricionário e obrigatório de fiscalização e preservação do meio ambiente, não sendo comprovado até o momento cognitivo, vícios de tramitação ou de ilegalidades no processamento das análises realizadas pela referida Secretaria.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001579-81.2021.8.11.0087 ajuizada por
Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar, independentemente da emissão de licença pela SEMA, a queimada controlada das áreas já limpas dos imóveis rurais Fazenda Felicidade, área 794,4676 ha (CAR MT80525/2018) e Fazenda Boa Esperança, área 940,9597 ha (CAR MT192866/2020).

Ao deferir o pedido de antecipação da tutela de urgência
(ID n. 105441451- p. 51/54)
, o Magistrado Singular consignou que
,
os autores providenciaram o protocolamento junto à SEMA do Cadastro Ambiental Rural - CAR e Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF, além de levantamento completo e pormenorizado das áreas rurais que pretendiam limpar, tendo obtido, por meio dessa documentação, as DLAs necessárias ao processo de limpeza das fazendas Boa Esperança e Felicidade.

Destacou, ainda, que,
os processos administrativos para obtenção de licença para queima controlada nas supramencionadas fazendas estão vastamente instruídos com relatórios técnicos elaborados por profissional engenheiro florestal, indicando as áreas consolidadas, assim entendidas aquelas desmatadas antes de 22/07/2008, bem como as áreas de reserva legal e as demais de proteção permanente e que o órgão estadual, por sua vez, aponta a pendência de validação do CAR como um dos motivos para a não concessão da licença de queima controlada. Entretanto, extrai-se do documento de ID 59280525, que o CAR da Fazenda Felicidade foi cadastrado em 05/10/2020 e a APF emitida na mesma data. Enquanto que, conforme documento de ID 59280528, o CAR da Fazenda Boa Esperança é datado de 22/10/2020 e a APF emitida em 28/10/2020
.

Frisou, também, que,
tendo os autores providenciado a documentação necessária ao seu intento, bem como buscado os órgãos competentes para a concessão das licenças pretendidas, não se pode permitir que a espera pela validação dos cadastros realizados ainda no ano de 2020 seja empecilho para a conclusão da limpeza iniciada com autorização da Secretaria de Meio Ambiente.

Ressaltou, outrossim, que,
havendo receio quanto à existência de embargo lançado sobre as áreas das fazendas Felicidade e Boa Esperança pelo IBAMA, sequer poderia ter sido autorizada a limpeza da área.

Por fim, asseverou que,
paira substancial dúvida quanto ao pertencimento da área embargada aos requerentes, como se observa do processo n. 1079-43.2010.811.0111 (cód. 33768) que tramita perante da comarca de Matupá/MT, ressaltando que naqueles autos foi determinada a realização de perícia pelo órgão oficial, oportunidade em que foi constatado que o ponto de coordenada geográfica indicado no auto de infração do IBAMA não está dentro dos limites das fazendas do requerente, o que inclusive, teria motivado a suspensão do trâmite da Ação Civil Pública.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que,
o

controle judicial dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia deve se limitar ao exame da legalidade (motivação e razoabilidade), uma vez que não é cabível ao judiciário substituir a autoridade administrativa na análise de critérios discricionários,

sob pena de violação do princípio da
separação de poderes.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ART. 475, I, DO CPC/1973 C/C ART. 19 DA LEI N.º 7.347/1985. TERMINAL MARÍTIMO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LICENÇA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUTORIZAÇÃO APENAS POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A DISCUSSÃO DO EIA/RIMA. ANÁLISE METICULOSA DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS E DOS IMPACTOS DECORRENTES DO PROJETO.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA

(...)

9.
Não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão.

10. De acordo com o Parecer Técnico Cotra/Ibama n.º 18/2011, que subsidiou a emissão da licença prévia em comento, em 26/08/2010, houve a realização de audiência pública para a discussão do EIA/RIMA com a presença de 396 (trezentas e noventa e seis) pessoas, dentre elas professores, ambientalistas, sindicalistas e estudantes universitários, sendo respondidos todos os questionamentos. Realizada, naquela ocasião, uma análise meticulosa das alternativas locacionais e tecnológicas do projeto, estudo do meio biótico local e dos impactos decorrentes do projeto e recomendações sobre programas ambientais, concluindo-se (...) que não existem elementos que inviabilizem o empreendimento, não havendo, portanto, óbices para concessão da licença prévia, desde que as medidas mitigadoras e programas ambientais sejam atendidos conforme EIA.

11 Remessa oficial, tida por interposta e apelação desprovidas.

(TRF-3 - ApCiv: 00006567020114036104 SP, Data de Julgamento: 11/2/2020, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/2/2020). [Destaquei]

Nesse aspecto, o limite da atuação jurisdicional reside em exercer o controle dos atos administrativos, examinando se estão em conformidade com a lei e verificando se a Administração Pública não extrapolou os limites da discricionariedade.

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal se encontram presentes, especialmente por vislumbrar que,

ao deferir o pedido de liminar, para
autorizar, independentemente da emissão de licença pela SEMA, a queimada controlada das áreas já limpas
dos imóveis rurais de propriedade dos Agravados a
decisão agravada excedeu a função judicial, ao interferir no mérito do ato administrativo.

Isso porque, inobstante os Agravados tenham comprovado ter sido protocolado perante a SEMA o Cadastro Ambiental Rural – CAR, além da concessão de Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF e a formalização de processo administrativo requerendo autorização de queima controlada de matéria orgânica acumulada em decorrência de limpeza de área rural, é cediço que p
ara que seja deferida a Autorização de
Queima Controlada –

AQC
é necessário a apresentação de uma série de documentos, que variam desde formulários, anotação de responsabilidade técnica –
ART
, croqui (mapa) de acesso georreferenciado, mapa da área de queima, plano de queima controlada,
entre outros
,

sendo
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) o órgão responsável pela autorização
, que se utiliza da Lei Ordinária Estadual nº 9.584/2011, a qual estabelece que:

Art. 3º
- O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo interessado junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, ou instituição oficialmente designado pela SEMA para, em seu nome, assumir a responsabilidade de atuar como órgão do Meio Ambiente.

(...)

Art. 5º
Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de autorização para Queima Controlada deverá:

I - definir as técnicas, os equipamentos e a mão de obra a serem utilizados;

II - fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado;

III - promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo;

IV - preparar aceiros de no mínimo 03 (três) metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível a determinarem;

V - providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação, até sua extinção, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar propagação do fogo fora dos limites estabelecidos;

VI - comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a Queima Controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será conformada com a indicação da data, hora e início e do local onde será realizada a queima;

VII - prever a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação.

§ 1º O aceiro de que trata o inciso IV deste artigo deverá ter sua largura duplicada quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do Poder Público Federal, estadual ou municipal e de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros.

§ 2º Os procedimentos de que tratam os incisos deste artigo devem ser adequados às peculiaridades de cada queima a se realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da operação, sem prejuízo da adoção de outras medidas de caráter preventivo.

Art. 6º
Cumpridos os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior, o interessado no emprego de fogo deverá requerer, por meio de requerimento de solicitação de Queima Controlada, junto à SEMA ou junto ao órgão competente, por ela designado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA, a emissão de Autorização de Queima Controlada.

§ 1º O requerimento previsto neste artigo será acompanhado dos seguintes documentos:

I - cópia da Licença Ambiental Única (LAU);

II - cópia da autorização de desmatamento, quando legalmente exigida;

III - plano de queima para propriedades acima de 150 ha, acompanhado de ART do responsável técnico.

§ 2º Se o interessado não possuir a LAU deverá apresentar a certidão de regularização ambiental (CAR).

§ 3º Outros documentos poderão ser solicitados, por Portaria.

Art. 7º
Protocolado o requerimento de Queima Controlada, a SEMA ou o órgão por ela determinado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, expedirá a autorização correspondente.

§ 1º O prazo será sobrestado se houver ofício de pendência.

§ 2º Não expedida a autorização no prazo estipulado neste artigo, fica o requerente autorizado a realizar a queima, conforme comunicado, desde que atenda o disposto no art. 6º e seus incisos, salvo se tratar de área sujeita á realização de vistoria prévia a que se refere o artigo seguinte.

§ 3º O protocolo de requerimento de Queima Controlada deverá ser apresentado de forma individual.

Art. 8º
A Autorização de Queima Controlada somente será emitida após a realização da vistoria prévia, obrigatória em áreas:

I - que contenham restos de exploração florestal;

II - limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecida em ato de Poder Público.

Parágrafo único. A vistoria prévia poderá ser dispensada em áreas cuja localização e características não atendam ao disposto neste artigo.

Art. 9º
A Autorização de Queima Controlada será emitida com finalidade específica e com prazo de validade suficiente à realização da operação de emprego do fogo, dela constando, expressamente, o compromisso formal do requerente, sob pena de incorrer em infração legal, de que comunicará aos confrontantes a área e a hora de realização da queima, nos termos em que foi autorizado.

Art. 10.
Poderá ser revalidada a Autorização de Queima Controlada concedida anteriormente para a mesma área, para os mesmos fins e para o mesmo interessado, ficando dispensada, por parte do interessado, ficando dispensados, por parte do interessado, nova apresentação dos documentos previstos nesta Lei, salvo os comprovantes de comunicação aos confrontantes, de que trata o inciso VI do art. 5º.

Parágrafo único. A revalidação não poderá exceder a 12 (doze) meses a partir da data inicial do pedido, sendo obrigatória a fundamentação justificada.

Art. 11.
O emprego do fogo poderá ser feito de forma solidária, assim entendida a operação realizada em conjunto por vários produtores, mediante mutirão ou outra modalidade de interação, abrangendo simultaneamente diversas propriedades familiares contíguas, desde que o somatório das áreas onde o fogo será empregado não exceda 500 (quinhentos) hectares.

Art. 12.
Para os fins do disposto nesta Lei, a SEMA e o órgão por ela determinado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA deverá dispor do trabalho de técnicos habilitados para analisar, orientar e realizar vistorias nos processos de solicitações de Queima Controlada.

Parágrafo único. Compete à SEMA e aos órgãos por ela determinados para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SIMA promover a habilitação de técnicos para atuar junto às Prefeituras Municipais e demais entidades ou organismos públicos ou privados a fim de possibilitar o fiel cumprimento desta Lei.

Compulsando os autos, observa-se que, ao
analisar os requerimentos administrativos de queima controlada dos imóveis Rurais dos Agravados (Fazenda Felicidade e Fazenda Boa Esperança), o órgão ambiental competente verificou a existência de inconsistências nos referidos projetos e solicitou a realização das seguintes diligências:

(...)

“considerando o impasse da existência ou não de embargo do (IBAMA) incidente na área solicitada para queima; Considerando as imagens de satélite após 2008, o polígono de AQC compreende áreas que apresentam características de avançado estágio de regeneração de vegetação, superior a 5 anos; Considerando que ao consultar o CAR o mesmo encontra-se em fase de aguardando análise;”
,
que resultaram na emissão das notificações n. 153430/CRAQC/SUGF/2021 e n. 153431/CRAQC/SUGF/2021, (...)
solicitamos: 1) apresentar documento oficial do Ibama mostrando a localização da área embargada ou o desembargo da mesma e; 2- apresentar CAR analisado validando as áreas declaradas como consolidadas.

Conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
a SEMA agiu dentro do seu poder discricionário e obrigatório de fiscalização e preservação do meio ambiente, não sendo comprovado até o momento cognitivo, vícios de tramitação ou de ilegalidades no processamento das análises realizadas pela referida Secretaria.

Com efeito, i
nobstante o Magistrado Singular tenha entendido não ser

razoável
os Agravados aguardarem a validação dos cadastros ambientais rurais realizados ainda no ano de 2020 para a conclusão da limpeza iniciada com autorização da Secretaria de Meio Ambiente, sobretudo por ter sido o requerimento de queima controlada instruído com relatórios técnicos elaborados por profissional engenheiro florestal, indicando as áreas consolidadas, assim entendidas aquelas desmatadas antes de 22/07/2008, bem como as áreas de reserva legal e as demais de proteção permanente,
é certo que além das exigências do órgão ambiental competente estarem expressamente previstas em lei,
que permite a adoção de outras medidas de caráter preventivo
, não se pode desconsiderar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, cuja questão demanda dilação probatória e inviabiliza o deferimento da antecipação de tutela na origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão em tela requer maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000200252062001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 19/5/2020, Data de Publicação: 19/5/2020).

Frisa-se, outrossim, que, inobstante a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilização por Dano Ambiental n.
1079-43.2010.811.0111 (cód. 33768)

que tramita perante a comarca de Matupá/MT, em desfavor de Lourival Pereira de Souza, antigo proprietário da área rural objeto do presente recurso, que
determinou a suspensão da ação até a realização de vistoria in loco na área, ante a existência de dúvida quanto a localização e tamanho da área degradada
(ID n. 112075978), não se pode desconsiderar que além de tal decisão não versar sobre eventual nulidade do auto de infração e embargo administrativo da propriedade rural efetuado pelo IBAMA em decorrência da constatação de suposta degradação ambiental, mas tão somente sobre eventual responsabilização civil por dano ambiental,
não houve qualquer suspensão sobre os efeitos do embargo administrativo da referida área.

Logo, a princípio não se vislumbra nenhuma ilegalidade no ato administrativo questionado na ação de origem objeto do presente recurso (
determinação de complementação de documentos para análise do requerimento de autorização de queima controlada formulado pelos Agravados perante a SEMA, em especial a requisição de informações atualizadas acerca da
existência ou não de embargo do (IBAMA) incidente na área solicitada para queima
), por apenas refletir a observância ao princípio da precaução que norteia as ações relacionadas ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal e as disposições estabelecidas pela
Lei Ordinária Estadual nº 9584/2011, acerca dos requisitos para a autorização de queima controlada.

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022